Tribunal: CARF
Processo: 10183.002612/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.002612/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.370 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
SEMEC SERVICOS DE MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Tendo o contribuinte logrado comprovar, por intermédio de cópia do Livro de
Registro de Serviços Prestados e do Razão Analítico que os valores
considerados como receitas omitidas foram devidamente oferecidos à
tributação em ano-calendário anterior, é de se considerar indevido o
lançamento correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Tendo o contribuinte logrado comprovar, por intermédio de cópia do Livro de
Registro de Serviços Prestados e do Razão Analítico que os valores
considerados como receitas omitidas foram devidamente oferecidos à
tributação em ano-calendário anterior, é de se considerar indevido o
lançamento correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002612/2007-74
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002612/2007-74

Relatório
SEMEC SERVIÇOS DE MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
DRJ/Campo Grande, Ac. no 04-19.329, de 11/12/2009 (e-fls. 139/142 do vol. 1), que julgou
improcedente a impugnação apresentada na fase processual anterior.
O litígio é decorrente da lavratura dos autos de infração de PIS e COFINS, do
ano-calendário de 2003, no valor total de R$ 105.141,42 (cento e cinco mil, cento e quarenta e
um reais e quarenta e dois centavos). Consta na Descrição dos fatos e enquadramento legal e-fls.
75:
A contribuinte foi regularmente intimada por via postal em 29/05/2007 (fl. 41),
recebendo o Termo de Inicio de Fiscalização emitido em 22/05/2007 e seu anexo 01
(fls. 39 e 40), juntamente com o Mandado de Procedimento Fiscal (fl. 01).
O objeto do procedimento é a verificação das diferenças de receitas, imposto e
contribuições informados em DIPJ do ano-calendário 2003 (fls. 04 a 38) em relação
às informações nas respectivas DCTF, como apontado no referido anexo 01.
Em atendimento à intimação, a contribuinte protocolou documentos em 25/06/2007
(fls. 42 a 49), tendo apresentado também livros fiscais e o livro Razão.
Para o inicio da análise, foram levantados os pagamentos efetuados em relação ao
imposto e contribuições sob exame (fls. 50 a 55), os valores de receitas de aplicações
financeiras e respectivos valores retidos, bem assim os valores retidos por prestações de
serviços a outras pessoas jurídicas, segundo informações constantes de DIRF (fls. 56 a
58).
As bases de cálculo informadas pela contribuinte na DIPJ são superiores aos
recebimentos encontrados na conta de clientes (fl. 59), segundo analisado às fls. 67 e
68, itens IV e V, de modo que o regime de reconhecimento das receitas é pela
competência e não pelo efetivo recebimento.
Isso também fica demonstrado na resposta protocolada em 25/06/2007, onde se
calculou os valores de retenções (DNIT) em face dos registros contábeis de receitas e
não em face dos recebimentos (DIRF).
Não foi encontrada conta na escrituração demonstrando o diferimento da tributação
nas receitas.
Assim, não tendo a contribuinte exercido a faculdade de tributar as receitas pelo regime
de caixa, a presente exação se baseia no regime de competência, de acordo com os
valores escriturados no livro Razão (fls. 60 a 66), bem como nos rendimentos de
aplicações financeiras obtidos por meio das supracitadas DIRF.
As diferenças de imposto e contribuições foram calculadas às fls. 68 e 69, item VI e
subitens, onde se vê claramente a insuficiência de pagamento e declaração, valendo
destacar, contudo, que no mês de dezembro/2003 restam créditos para a contribuinte
compensar mediante PER/DCOMP.
Em sua impugnação, e-fls. 92/94, o contribuinte alega, em síntese, que:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002612/2007-74

a) Que a diferença apurada pela autoridade fiscal de R$ 735.231,16 refere-se às notas
fiscais nos 867, 879, 881 e 882, emitidas em 18.11.2002 e 23.12.2002, já contabilizadas
naquele ano tendo sido recolhidos normalmente os tributos em discussão;
b) Que é imperioso frisar que a técnica contábil adotada não prejudica a natureza da
base de cálculo dos tributos de PIS e COFINS, qual seja, o faturamento e não a receita
bruta como quer o auditor, tanto que, foram oferecidos à tributação nos meses de
emissão das notas fiscais no ano de 2002.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Campo Grande julgou a impugnação improcedente, em
acordão que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003
RECEITAS NÃO DECLARADAS.
A diferença a maior de receitas escrituradas em relação às declaradas na DIPJ devem ser
objeto de lançamento de oficio, quando referida diferença não foi objeto de
recolhimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA .O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
RECEITAS NÃO DECLARADAS.
A diferença a maior de receitas escrituradas em relação às declaradas na DIPJ devem ser
objeto de lançamento de oficio, quando referida diferença não foi objeto de
recolhimento.
Cientificada em 23/02/2010 (e-fls. 150 do vol. 1), a contribuinte interpôs recurso
voluntário em 25/03/2010 (e-fls. 155/157 do vol. 1), procurando demonstrar que as receitas que
deram causa à autuação realmente já tinham sido tributadas no ano anterior (2002).
Para tanto, foram apresentados os seguintes argumentos:
[...]
Com o devido respeito, Nobres Julgadores, o recolhimento que aqui se almeja não pode
ser exigido desta Recorrente, haja vista que o julgador de primeira instância não se
atentou ao fato de que consta às fls. 118 e 119 do processo em questão, cópia do Livro
de Registro de Serviços Prestados, onde vislumbra -se com clareza hialina, que as notas
fiscais alhures citadas, estão devidamente registradas em novembro e dezembro de
2002, onde também se comprova o recolhimento que aqui se almeja em duplicidade em
2003.
Ademais, esta Recorrente, com o desiderato de reforçar a comprovação da regularidade
de suas operações, mormente no tocante ao exigido no Auto de Infração aqui
combatido, colaciona aos autos, nesta oportunidade, cópia de página do seu livro razão
de 2002 onde se vê os registros das notas fiscais no.s 8671 8791 881 e 882, que
comprova o recolhimento atinente ao Pis e a Confins daquele período, recolhimento
este, efetuado pelo regime de competência (emissão das notas) quando fora
contabilmente feito o seu provisionamento para recebê-las, o que só aconteceu em 2003,
quando então, fora novamente registrado esta ocorrência na contabilidade.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002612/2007-74

Nesse sentido, calha registrar portanto, o registro contábil em 2002 das notas fiscais
supracitadas no Grupo de Contas do Passivo Circulante, denominado de "Receitas
Antecipadas de Obra Empreitada" (conta analítica no. 21401004 (N.Fs. 867 e 879) e
21401007 (N.Fs. 881 e 882) com códigos redutores no.s 5690 e 6025 respectivamente,
tudo como já dito, naquele ano de 2002.
Já no ano de 2003, nas contas analíticas no.s 21401004 e 21401007 foram realizadas
contabilmente parte de suas receitas, tendo como contrapartida a Conta do Grupo
Resultado — Receita de Prestação de Serviço, com contas analíticas nos 3.1.1.01.009 e
3.1.1.01.010, e códigos de redução nos 4057 e 4065 respectivamente, conforme se vê da
análise da fl. 64 dos autos.
Dessa forma, infere-se que esta Peticionante recolheu devidamente os tributos
relacionados às notas fiscais nos. 867, 879, 881 e 882 através das contas analíticas nos
21401004 e 21401007 no ano de 2002 sob seu faturamento, e após, reconheceu apenas
contabilmente no ano de 2003, em sua receita operacional contabilizada por meio das
contas analíticas nos. 3.1.1.01.009 e 3.1.1.01.010, não sendo, desta feita, plausível que
se exija novamente tributos que já efetivamente recolheu.
Inclusive, o histórico dos lançamentos das contas analíticas nos 3.1.1.01.009 e
3.1.1.01.010 de fls. 64 dos autos, é tida como "Para Realização de Obra", ou seja, não
se refere a uma nota fiscal especifica, e sim, realizado do saldo acumulado em conta
diferida (21401004 e 21401007).
Assim sendo, na certeza de que a busca da verdade real é o foco de todo órgão Julgador
Imparcial, como sempre foi este colendo Conselho, e ainda considerando a extrema
necessidade de se expor os fatos, questões e documentos novos surgidos no curso deste
feito, esta Contribuinte, vem, com a devida vênia, a este i. Conselho requerer que
reformem o Acórdão aqui guerreado, para que não seja compelida a pagar outra vez por
impostos já inteiramente recolhidos aos cofres da União.
O recurso voluntário foi inicialmente examinado pela 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 3a Seção do CARF, que exarou o Acórdão no 3101-001.463 na sessão realizada em
25/07/2013. Conforme pesquisa feita na página eletrônica do CARF, a Ata da referida sessão
registra o seguinte resultado de julgamento:
ATA DA SESSÃO DE 25 DE JULHO DE 2013, ÀS 9:00 HORAS
Relator(a): VANESSA ALBUQUERQUE VALENTE
Processo: 10183.002612/2007-74
Recorrente: SEMEC SERVIÇOS DE MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES
LTDA. e
Recorrida: FAZENDA NACIONAL
Acórdão: 3101-001.463
Decisão:
Por unanimidade, não se conheceu do recurso voluntário, e declinou-se
competência em favor da Primeira Seção de Julgamento do CARF.
Questionamento: RECURSO VOLUNTÁRIO
Aguardando Nova Decisão
Ocorre que não houve a formalização do acórdão pela conselheira relatora. Em
razão disso, considerando que a referida conselheira não mais integrava nenhum dos Colegiados
do CARF, o Conselheiro José Henrique Mauri foi designado, como redator ad hoc, para
formalizar o referido acórdão, o que se deu nos seguintes termos:
Acórdão no 3101-001.463
Sessão de 25 de julho de 2013
[...]
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002612/2007-74

ASSUNTO: BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
IRPJ. COMPETÊNCIA.
Nos termos do disposto no artigo 2o, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009,
compete à Primeira Seção o julgamento de recurso voluntário que verse sobre aplicação
da legislação do IRPJ.
Recurso Voluntário Não conhecido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira
Seção, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, para declinar
a competência em favor da Primeira Seção de Julgamento do CARF.
Os autos, então, foram distribuídos no âmbito dessa primeira sessão do CARF,
para julgamento do referido recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A ação fiscal é decorrente de confronto entre a receita bruta registrada na
contabilidade do contribuinte, no ano-calendário de 2003, com os valores informados na DIPJ,
tendo a fiscalização concluído pela insuficiência de base de cálculo dos tributos de PIS e
COFINS, como se vê do quadro abaixo:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002612/2007-74

O valor da receita de escriturada de R$ 4.779.952,12 foi o utilizado pela
fiscalização para apurar as diferenças de PIS e Cofins, conforme se vê nos quadros abaixo,
fotocopiados dos documentos às e-fls. 112:

Em sua contestação, o contribuinte assevera que a aludida diferença (R$
735.231,16), se refere tão somente a notas fiscais de prestação de serviço no 867, 879, 881 e 882,
emitidas em 18/11/2002 e 23/12/2002, já contabilizadas em 2002, e tendo sido, inclusive,
recolhido normalmente os tributos em discussão.
Alega que o julgador de primeira instância não se atentou ao fato de que consta às
fls. 118 e 119 do processo cópia do Livro de Registro de Serviços Prestados, onde se vislumbra
que as notas fiscais estão devidamente registradas em novembro e dezembro de 2002. Nesse
sentido anexou aos autos cópia de página do seu livro Razão de 2002.
Assim, considera que recolheu devidamente os tributos relacionados às notas
fiscais nos. 867, 879, 881 e 882 através das contas analíticas nos 21401004 e 21401007 no ano de
2002 sob seu faturamento, e após, reconheceu apenas contabilmente no ano de 2003, em sua
receita operacional contabilizada por meio das contas analíticas nos 3.1.1.01.009 e 3.1.1.01.010.
Analisando-se os documentos acostados pela defesa, identifica-se no Livro de
Registro de Serviços Prestados, e-fls. 120/121:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002612/2007-74

Do Razão Analítico anexado ao recurso voluntário autos merecem destaque:

O somatório das notas fiscais nos 867, 879, 881 e 882 é de R$ 735.231,16 (R$
466.666,67 + R$ 100.000,00 + R$ 160.984,59 + R$ 7.579,90), exatamente a diferença apontada
pela fiscalização.
Os documentos, portanto, corroboram com o alegado pela recorrente.
Não se consegue identificar com base nos documentos acostados aos autos se
efetivamente o contribuinte ofereceu à tributação no ano-calendário de 2002 os valores
relacionados às citadas notas fiscais.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002612/2007-74

Porém tal fato não me parece relevante para o deslinde da controvérsia.
A fiscalização apurou os tributos com base no regime de competência, conforme
consta expressamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 75 (grifei):
Assim, não tendo a contribuinte exercido a faculdade de tributar as receitas pelo regime
de caixa, a presente exação se baseia no regime de competência, de acordo com os
valores escriturados no livro Razão (fls. 60 a 66), bem como nos rendimentos de
aplicações financeiras obtidos por meio das supracitadas DIRF.
Portanto, sendo esse regime o considerado como correto pelo trabalho de
auditoria, não vejo como manter os lançamentos, a partir das provas apresentadas pela
recorrente, senão vejamos.
Se o contribuinte efetivamente não ofereceu à tributação os valores relativos às
citadas notas fiscais, os autos de infração estariam incorretos, por erro na identificação do
período de apuração (que deveria se referir ao ano-calendário de 2002, e não 2003).
Por sua vez, se tais valores já foram oferecidos à tributação em 2002, não existe
omissão de receitas a ser considerada.
Informo, por fim, que, embora os demonstrativos às fls. 70/71 façam referência
aos tributos IRPJ e CSLL, não se identificou nos autos o lançamento relativo a esses tributos,
nem no sistema e-Processo.
De todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital